Tribunal: TJMT
Processo: 0018796-45.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018796-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PANTANAL IND. E COM. DE VERGALHOES LTDA - ME - CNPJ: 10.276.007/0001-94 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), TEND TUDO SALVADOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.638.513/0001-37 (APELANTE), TITO LIVIO CORREA - CPF: 706.039.871-68 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), TEND TUDO SALVADOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.638.513/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL IND. E COM. DE VERGALHOES LTDA - ME - CNPJ: 10.276.007/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INADIMPLEMENTO. LIDE EM INTERESSE DAS PESSOAS JURÍDICAS. REPRESENTANTE LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Vislumbra-se e tem-se por incontroverso que toda negociação jurídica sub judice, envolve empresa autora e as demais corrés, das quais possuem personalidade jurídica própria.

2. A legitimidade das partes na pertinência subjetiva da lide, deve ser aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – como legitimidade ativa ou como titular do dever material atribuído por lei, assim ocupando os respectivos polos ativos e passivos da demanda.

3. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquele em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão.

3. Não podemos nos esquecer de que a sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

4. Não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da actio o sócio de pessoa jurídica que firma o contrato de locação apenas na qualidade de representante legal da empresa, não podendo, assim, se confundir a pessoa física do sócio com a pessoa jurídica que este representa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0018796-45.2014.8.11.0041 interposto por TITO LIVIO CORREA contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” onde litigou ALLIANZ SEGUROS S/A em desfavor de PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VERGALHÕES LTDA – ME, T. L. CORREA E CIA LTDA – EPP (METTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES) e TITO LIVIO CORREA, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 95678581, assim exarou:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança proposta por Allianz Seguros S/A em face de Pantanal Indústria e Comércio de Vergalhões Ltda, T. L. Correa e Cia Ltda e Tito Lívio Correa, a fim de condenar os réus a pagarem à autora o valor principal de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, mais correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 23 de outubro de 2011, data da primeira parcela não honrada, depois de prorrogadas as datas de vencimentos.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de dedicação à causa, além da importância e do valor da demanda.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido/recorrente TITO LIVIO CORREA em sua apelação (ID 95678583) apresentou tese preliminar de reforma de sentença de primeiro grau a retirar decretação de revelia recebido, ante a apresentação intempestiva da contestação, contudo afirma que o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias (Art. 335, II, CPC), contados da juntada aos autos de certidão de citação, e que assim computados apenas os dias úteis (Art. 2.019, CPC), tem que a contestação foi apresentada em 24 (vinte e quatro) de julho/2019, via PEA, de maneira tempestiva.

Argumentou que a sentença combatida foi prolatada diante de uma premissa equivocada pelo magistrado que não aplicou a nenhuma das partes os efeitos da revelia com base no que dispõe o incisivo I, do Art. 345 do CPC, ou seja: “havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação”, sendo que a r. sentença decretou a revelia a todos os requeridos, comprovando que certamente houve algum equívoco no momento de elaboração do comando judicial. Requer a reforma da sentença a sanear os equívocos de aplicação da revelia.

Sustentou que o apelante, tese de ilegitimidade passiva, pois atuou como intermediador da negociação, não agindo em seu nome, mas para terceiro, com o pedido de que as cobranças fossem direcionadas a Corré, não podendo ser imputado ao apelante a responsabilidade de outrem visto que não figurou como parte na negociação, e que para eventual responsabilização do apelante é necessário que esteja presente os pressupostos do Art. 50 do Código Civil, quais são: abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial e que seja instaurado o competente incidente processual.

No mérito insurgiu o apelante contra a sentença em razão recursais de ausência de exigibilidade dos valores expostos em boletos, pois e é em si uma forma de pagamento, mas não um título de credito, não podendo ser objeto, por si próprio, de nenhum tipo de ato ou obrigação cambial, de forma de pagamento que surge de forma acessória, vinculada, quando uma empresa faz uso do título de crédito denominado de "duplicata virtual" e a endossa para o banco (sob a forma de endosso mandato) para que possa cobrar a quantia do devedor, emitindo fisicamente, desta maneira, apenas o boleto bancário.

Assim complementa sua alegações que, a requerente deveria ter instruído o processo com o comprovante de entrega ou recebimento das mercadorias devidamente assinado acompanhado do protesto do título. Não procedendo desta forma, não há como acolher a tese inicial.

Requer o reconhecimento da ausência de exigibilidade dos valores, a fim de reformar de sentença.

Contrarrazões do apelado sob o ID nº. 95678588.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível de n. 0018796-45.2014.8.11.0041 interposto por TITO LIVIO CORREA contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” onde litigou ALLIANZ SEGUROS S/A em desfavor de PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VERGALHÕES LTDA – ME, T. L. CORREA E CIA LTDA – EPP (METTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES) e TITO LIVIO CORREA, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A causa de pedir da ação teve como afirmação autoral de ocorrência de negócio jurídico de venda de materiais salvados aos réus, que apresentaram a melhor oferta de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) assim proposto pela empresa T. L. CORREA E CIA LTDA – EPP (METTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES). E que toda a negociação foi intermediada pelo réu e sócio da empresa - Tito Lívio Correa.

Afirmou que depois de efetivada a proposta de compra pelo melhor preço pela METTA NEGÓCIOS E SOLUÇÕES e de ter sido aceita, enviou aos réus a autorização para retirada dos materiais salvados no pátio da empresa segurada onde estariam os objetos.

Aduziu que o réu Tito Lívio solicitou que as faturas fossem emitidas em nome de outra empresa de sua propriedade, a PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, conforme e-mails trocados, cujo pagamento deveria ser efetuado em três parcelas, cada uma no valor de R$ 140.000,00, com vencimentos em 19.8.2011, 15.9.2011 e 20.10.2011, não tendo, os réus, todavia, cumprido sua obrigação inicial, de forma que a avença foi repactuada para as datas de 23.10.2011, 23.11.2011 e 23.12.2011.

Que nenhuma das parcelas foi paga e que os réus estão inadimplentes, só restando alternativa de propositura desta ação em face da inércia dos demandados.

Requer como pedido da ação a condenação dos réus ao pagamento do principal de R$ 420.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde a data em que deveria ter sido efetuado o pagamento, mais as verbas de sucumbência.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 95678581, assim exarou:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança proposta por Allianz Seguros S/A em face de Pantanal Indústria e Comércio de Vergalhões Ltda, T. L. Correa e Cia Ltda e Tito Lívio Correa, a fim de condenar os réus a pagarem à autora o valor principal de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, mais correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 23 de outubro de 2011, data da primeira parcela não honrada, depois de prorrogadas as datas de vencimentos.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de dedicação à causa, além da importância e do valor da demanda.

Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido/recorrente TITO LIVIO CORREA em sua apelação (ID 95678583) apresentou tese preliminar de reforma de sentença de primeiro grau a retirar decretação de revelia recebido, ante a apresentação intempestiva da contestação, contudo, afirma que o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias (Art. 335, II, CPC), contados da juntada aos autos de certidão de citação, e que assim computados apenas os dias úteis (Art. 2.019, CPC), tem-se que a contestação foi apresentada em 24 (vinte e quatro) de julho/2019, via PEA, de maneira tempestiva.

Argumentou que a sentença combatida foi prolatada diante de uma premissa equivocada pelo magistrado que não aplicou a nenhuma das partes os efeitos da revelia com base no que dispõe o incisivo I, do Art. 345 do CPC, ou seja “havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação”, sendo que a r. sentença decretou a revelia a todos os requeridos, comprovando que certamente houve algum equívoco no momento de elaboração do comando judicial. Requer a reforma da sentença a sanear os equívocos de aplicação da revelia.

Sustentou preliminarmente ainda de tese de ilegitimidade passiva, pois atuou como intermediador da negociação, não agindo em seu nome, mas para terceiro, com o pedido de que as cobranças fossem direcionadas a corré, não podendo ser imputado ao apelante a responsabilidade de outrem visto que não figurou como parte na negociação, e que para eventual responsabilização do apelante é necessário que esteja presente os pressupostos do Art. 50 do Código Civil, quais são: abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial e que seja instaurado o competente incidente processual.

No mérito insurgiu o apelante contra a sentença em razão recursais de ausência de exigibilidade dos valores expostos em boletos, pois e é em si uma forma de pagamento, mas não um título de credito, não podendo ser objeto, por si próprio, de nenhum tipo de ato ou obrigação cambial, de forma de pagamento que surge de forma acessória, vinculada, quando uma empresa faz uso do título de crédito denominado de "duplicata virtual" e a endossa para o banco (sob a forma de endosso mandato) para que possa cobrar a quantia do devedor, emitindo fisicamente, desta maneira, apenas o boleto bancário.

Assim complementa suas alegações que, a requerente deveria ter instruído o processo com o comprovante de entrega ou recebimento das mercadorias devidamente assinado acompanhado do protesto do título. Não procedendo desta forma, não há como acolher a tese inicial.

Requer o reconhecimento da ausência de exigibilidade dos valores, a fim de reformar de sentença.

A priori em vista de arguição do requerido/recorrente TITO LIVIO CORREA de tese preliminar de ocorrência de tempestividade da apresentação de contestação a retirar sua condição de revel, assim declarado em sentença combatida, vejo que ao caso há mero erro material em decisão de primeiro grau, visto que em detido exame dos documentos dos autos, a citação dos réus se deram em momento distintos, sendo a da ré T.L. Correa e Cia Ltda. – EPP, citada validamente em 20/07/2015 conforme se vê dos documentos de ID. nº 9567856 (fls. 193 dos autos físicos), a da ré Pantanal Indústria e Comércio de Vergalhões Ltda. citação sob o ID. nº. 9567856 (fls. 205 dos autos) na data de 12/12/2015, e por conseguinte a citação por hora certa por oficial de justiça do réu TITO LIVIO CORREA, juntado aos autos na data de 03/07/2019, desta forma, em vista e contagem dos prazos, tenho que em relação as duas empresas corrés o reconhecimento é inequívoco dos efeitos da revelia.

Contudo, em via da relação passiva da causa conter a apresentação de contestação do apelante TITO LIVIO CORREA, em observação a abertura do prazo para contagem do prazo para sua contestação, que iniciou em 04/07/2019 pela juntada aos autos em 03/07/2019 de certidão do oficial de justiça da citação por hora certa, logo, com a impugnação dos fatos e provas da inicial se deram em 24/07/2019, portanto, foi considerado tempestivo a apresentação da contestação, tanto que a contestação foi devidamente analisada em decisão sentencial pelo MM. Juízo a quo.

O MM. Juízo de primeiro grau em relatório de sentença aqui combatida, apesar de constar a decretação de revelia nominada claramente à ré - T.L. Correa e Cia Ltda. – EPP, não deixou bem direcionado o reconhecimento de revelia à outra ré, no caso a - Pantanal Indústria e Comércio de Vergalhões Ltda. Insta salientar que por via da apresentação da contestação tempestiva do réu Tito Livia, houve de fato o aproveitamento dos contra-argumentos às demais requeridas em sentença.

Assim tenho que os termos do relatório da sentença cabia o direcionamento a empresa Pantanal Ind. Com. Vergalhões Ltda. nos termos: “Com efeito, por não ter apresentado contestação no prazo legal, decreto-lhe a revelia, sem os efeitos previstos no art. 344 do CPC, com fundamento no art. 345, I, do código citado.”

Neste norte a contestação apresentada conjuntamente em uma única peça processual pelos réus, sendo analisada em sentença guerreada, confirmou o fato de o juízo de piso ter considerado, corretamente, pelo conhecimento de tempestividade da contestação ao réu Tito Livio Correa e aproveitamento às demais corrés em observância ao artigo 345, I do CPC. Senão vejamos trecho da sentença em epígrafe que faz alusão a contestação:

“Os referidos documentos, embora impugnados genericamente, não foram desconstituídos pela ré contestante, que nada trouxe, para os autos, capaz de fazer desmerecer o seu conteúdo ou mesmo pôr em dúvida o seu teor, de modo que não há como afastá-los ou desconsiderar o seu valor probante, em especial diante do silêncio perpetrado pela demandada quando da oportunidade de especificação de provas.” (sic sentença)

Em vistas destes fatos tenho que a sentença guerreada incorreu em mero “equívoco” material, contudo, em via de analise do decisum, vejo que a sentença conheceu dos argumentos impugnatórios dos requerentes à causa, a considerar tempestiva a contestação, principalmente ao que pertine ao réu Tito Livio, a consignar o aproveitamento da contestação às demais requeridas, não havendo a arguir qualquer prejuízo às partes neste quesito. Não há que falar em reforma de sentença neste ponto.

Em análise a razão preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do apelante, sob pretexto de considerar que cabia a terceiro o cumprimento da obrigação (pagamento dos boletos), tendo atuado como mero intermediador do negócio entre as partes, ao meu entender merece outra sorte.

Vislumbra-se e tem-se por incontroverso que toda negociação jurídica sub judice, envolve empresa autora e as demais corrés, das quais possuem personalidade jurídica própria.

Desta forma, a sentença do juízo singular não se atentou ao fato de que o negócio jurídico firmado de compra e venda dos materiais salvados se deu entre empresas, pessoas jurídicas, tendo participação como preposto da T.L. CORREA E CIA LTDA – EPP (Metta Negócios e Soluções) o então Tito Livio Correa, assim, vejo que mesmo que figurasse na negociação jurídica como sócio da empresa, em sua função de representante legal, não há como considerá-lo legitimado a figurar no polo passivo da ação, em vista da ausência de vinculação às obrigações jurídicas firmadas entre a compradoras e vendedora.

A legitimidade das partes na pertinência subjetiva da lide, deve ser aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – como legitimidade ativa ou como titular do dever material atribuído por lei, assim ocupando os respectivos polos ativos e passivos da demanda.

Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquele em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão.

Ao caso, não há que se cogitar o envolvimento da pessoa física, representante de empresa jurídica em negociação entre empresas em seus interesses e objetivos. De outra sorte seria o caso de considerar a legitimidade ad causam do sócio, quando possível pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa estivesse em análise, a justificar responsabilização direta de seu representante legal, contudo, não é o caso destes autos.

Deve-se considerar que o apelante formalizou proposta de compras dos materiais salvados em nome da ré T. L. CORREA E CIA LTDA – EPP (Metta Negócios e Soluções), participando tão somente como representante da empresa, para em nome daquela empresa estivesse a frente dos negócios a pactuar o contrato de compra e venda. Nestes termos colho jurisprudência a decidir pela ilegitimidade passiva do sócio e/ou representante de pessoa jurídica:

'ALUGUEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SÓCIOS EMPRESA LOCATÁRIA. ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO APENAS DA QUALIDADE DE REPRESENTANTES DA EMPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ESTES. ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DEDUÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS À TÍTULO DE ALUGUERES DA CONDENAÇÃO. DOCUMENTOS QUE NÃO PROVAM O FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PLEITO RECHAÇADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da actio o sócio de pessoa jurídica que firma o contrato de locação apenas na qualidade de representante legal da empresa, não podendo, assim, se confundir a pessoa física do sócio com a pessoa jurídica que este representa.

[...] '(Apelação Cível n. 2008.008403-1, de Blumenau, Terceira Câmara de Direito Civil, rel. Des. Saul Steil, j. 31-5-2011).

Desta forma, consubstancia-se dos autos que o apelante Tito Livio Correa, enquanto pessoa física, a divergir da sentença combatida, não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, posto que, se há quantia, relação jurídica a ser pleiteada e discutida pela autora, deverá esta ser cobrada das pessoas jurídicas envolvidas na relação negocial.

'APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. I. A promessa de compra e venda firmada entre promitente comprador e loteador (pessoa jurídica), em que o sócio, pessoa física, não figurou como parte no contrato, não confere ao sócio legitimidade passiva ad causam para demanda na qual se busca a regularização ou rescisão do contrato. II. Inadimplido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel quanto à regularização do loteamento, viável a rescisão do ajuste com o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores pagos. III. Presente o nexo causal entre a omissão da promitente vendedora e a angústia, ansiedade e transtornos experimentados pela promitente compradora, decorrentes do atraso para regularização do loteamento irregular, é de ser reconhecida a existência de dano extrapatrimonial. II. Acerca do quantum indenizatório tem prevalecido a teoria da natureza satisfatório-pedagógica da indenização. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano; da gravidade, natureza e repercussão da ofensa; assim como exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.' (Apelação Cível, Nº 70072385818, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 18-05-2017)

Desse modo, não estando o apelante inserido na vinculação às obrigações jurídicas firmadas entre as compradoras e vendedora, ou de responsabilidade pelo inadimplemento de obrigação contratual, o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é medida que se impõe.

Em vista do provimento a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva do apelante, as demais razões do recurso em seu mérito restam prejudicadas.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a reformar a sentença a tão somente excluir do polo passiva da ação a pessoa física - TITO LIVIO CORREA, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022